Tribunal: TJDFT
Processo: 0709305-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IPREV/DF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE DISTRITAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ART. 502 DO CPC. RESPEITO À COISA JULGADA.
1.Não cabe a alteração do decisum transitado em julgado em sede de cumprimento de sentença, pois falta-lhe lastro fático e jurídico à pretendida interpretação que modifica a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação.
2. Nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, a coisa julgada material é qualidade que torna imutável e indiscutível o conteúdo da decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
3. Fixada a responsabilidade do Distrito Federal apenas em caráter subsidiário, fixar os honorário nos mesmos percentuais para ambos os réus viola a coisa julgada e demonstra pretensão de conferir, em sede de cumprimento de sentença, interpretação diversa da estabelecida no Acórdão da demanda de conhecimento.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido